Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO ERRO DE FATO DO JULGADO RESCIDENDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONDIÇÃO FÍSICA DO AUTOR. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO MÉDICO APORTADO AOS AUTOS. NÃO INCLUSÃO NA QUALIDADE DE PCD. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD EM PROCESSO SELETIVO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA. INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento.

2. Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

3. Na hipótese dos autos, a autora alega erro de fato ao fundamento de não ter sido considerado portador de necessidades especiais, para fins de ingresso no serviço público, em certame para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, mesmo apresentando relatório médico particular atestando a sua condição.

4. Sucede que, diversamente do apregoado pelo autor, ora agravante, a aludida questão fática foi objeto de cognição judicial da sentença proferida nos autos n. 0701404-92.2018.8.07.0018. Logo, o específico pronunciamento judicial sobre a matéria, após regular apreciação das provas encartadas nos autos, concluindo que o autor não se amolda à condição e PCD, não há falar em fato inexistente ou consideração de inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC).

5. A aprovação do impetrante em processo seletivo para professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na condição de portador de deficiência, após o trânsito em julgado da sentença rescindenda não se amolda ao regramento do art. 966, VII, do CPC, pois não se trata de prova que poderia ter sido realizada antes da decisão judicial que se pretende rescindir.

6. Portanto, não prospera a pretensão de processamento da ação rescisória com suporte no art. 966, VIII, do CPC, uma vez que o alegado erro de fato foi objeto de específico pronunciamento judicial. E não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Além disso, nos autos n. 0701404-92.2018.8.07.0018, há decisão de mérito transitada em julgado assentando não ser o autor portador de necessidade especial ao tempo em que prolatada, e essa conclusão não pode ser afastada pela pretendida via rescisória.

7. Recurso conhecido e desprovido.